Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012660-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA JULIA VIOLATO MENDES DOS SANTOS - CPF: 036.527.831-90 (ADVOGADO), CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 545.445.561-04 (AGRAVANTE), DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ - CPF: 411.203.531-49 (AGRAVADO), FATIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ - CPF: 990.135.251-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DOS AGRAVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo
a quo
, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel
sub judice
, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

Em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo sendo certo que não há como adentrar às questões de mérito da demanda principal, mormente, diante da necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012660-89-2024

AGRAVANTE:
CLAUDIONOR RIBEIRO DE CARVALHO

AGRAVADO:
DEOGRÁCIO ANTUNES ORTIZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Claudionor Ribeiro de Carvalho
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de N
ova Canaã/MT, que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Agravados, após realização de audiência de justificação prévia, deferiu liminar em favor dos Agravados reintegrando-os na posse do imóvel denominado Fazenda Yano, objeto da
Matrícula n.o 14.980, do CRI de Colíder/MT,

Nas razões recursais o Agravante alega que após audiência de justificação prévia, o Juízo
a quo
deferiu liminar em favor dos Agravados, sobre uma área de terras de aproximadamente 250 hectares de uma área total de 500 hectares na Fazenda Yano.

Assevera que os Recorridos ingressaram com a demanda na qual, afirmaram que possuem de forma mansa e pacífica a área em questão e nos últimos meses vem sofrendo diversas tentativas de serem molestados por parte do Agravante em decorrência de informações indevidas inseridas no SIGEF e INCRA em georreferenciamento com sobreposição parcial da Fazenda Yano, sendo que
em 18/11/2023, os Agravados alegaram que foram surpreendidos com retirada de seus marcos divisórios, tendo o Agravante concretizado o esbulho possessório.

Assevera o Agravante que embora o Juízo tenha mencionado documentos constantes nos autos, porém, além do depoimento da testemunha José Braz e do informante Cleber, não há como afirmar que os Agravados sejam possuidores da área, objeto da lide.

Afirma o desacerto da decisão recorrida que entende merece ser reformada, acrescentando que ao tomar conhecimento da demanda, informou ao Juízo que a terra, objeto da lide, já foi objeto da Ação de Reintegração de Posse no 00535-84-2011.811.0090 pelo antigo proprietário senhor João Avelino no ano de 2011, que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Assevera que é proprietário da Fazenda Mandaguaçu e Fazenda Paraná que são confrontantes com a Fazenda dos Agravados, sendo que estes confessam na inicial que há confusão com relação aos limites dos imóveis confinantes.

Afirma que a área, objeto da lide, é georreferenciada em nome do Agravante, que foi validado pelo INCRA, restando incontroverso que a área não está sobrepondo nenhuma propriedade de terceiro, não havendo falar em invasão, acrescentando que os Agravados pleitearam o cancelamento do georreferenciamento no INCRA que foi indeferido
.

Sustenta que os Recorridos tentam levar o Juízo a erro ao alegarem suposta invasão, sendo que desde a aquisição da área em 2020, o Agravante vem sofrendo com várias tentativas de esbulho praticada pelos Recorridos
, que estão realizando alterações de marcos para dividir a Fazenda de sua propriedade.

Verbera que conforme narrado na inicial, há confusão de limites, havendo necessidade de prova pericial para demarcação e delimitação dos imóveis de modo que foi ajuizada a demanda e está pendente de julgamento em Primeira Instância, no entanto, os Agravados ingressaram com provimento judicial inadequado.

Assevera que os Agravados alegaram ter adquirido
a propriedade da Fazenda Yano, com área de 442ha (quatrocentos e quarenta e dois hectares), Matrícula n.o 14.980, do CRI de Colíder/MT, posteriormente, também foi negociado e resultou no imóvel rural denominado Fazenda Yano com área total de 507,7233 há, todavia, não consta nos autos nenhum documento capaz de comprovar a suposta alegação de aquisição de uma área remanescente.

Assevera que a decisão embasa-se nos depoimentos de testemunhas que se referiram ao contrato de compra e venda e suposto exercício de posse ao longo de 20 anos pelos Agravados

e conhecimento de suposto litígio da área por informações de terceiros no, entanto, não sabem delimitar a área litigiosa.

Sustenta que a realização da prova oral foi no sentido de demonstrar posse e propriedade dos Agravados com relação a Fazenda Yano, no entanto, o Juízo não se atentou que o litígio é sobre parte da referida área, sendo necessário a realização de Auto de Constatação para verificar a real localização da suposta área em litígio, acrescentando que nenhum depoimento realizado é capaz de comprovar a posse dos Agravados.

Assevera que a testemunha José Braz Taurino já ingressou com Ação de Usucapião e parte da área que busca usucapir é referente a Fazenda Paraná e Mandaguaçu de propriedade do Agravante, de modo que seu depoimento contradiz o discurso prestado em Juízo tratando-se de declarações falsas, visto ter interesse na causa.

Sustenta inexistente a posse dos Agravados, não havendo falar em esbulho praticado pelo Agravante e que
os Recorridos pretendem tomar de assalto a posse e propriedade do Agravante que está exercendo a posse mansa e pacífica sobre a área em questão.

Alega estarem presentes os requisitos concernentes ao
periculum in mora
e o
fumus boni juris
a justificar a concessão de tutela de urgência em favor do Recorrente, argumentando que a invasão da área está sendo realizada pelos Agravados que afirmam que exercem a posse desde 2004, no entanto, as obras foram realizadas em agosto de 2023, após aproximadamente 20 anos,
acrescentando que a prova testemunhal não comprova a posse dos Agravados e, ademais, apenas informaram que são proprietários da Fazenda Yano de modo que a liminar deve ser indeferida para os Agravados.

Afirma o
Agravante ter comprovado que é proprietário e exerce a posse sobre a área

pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e,
no mérito, seja provido para reformar a decisão agravada.

Nas contrarrazões
os Agravados alegam que ajuizaram a ação de Reintegração de Posse visando cessar o esbulho praticado em 250 hectares da Fazenda Yano pertencente aos Agravados, sobre a qual detém a posse desde 2002.

Verberam que a posse dos Agravados encontra-se comprovada nos Autos,
tendo
realizado

diversos investimentos comprovados na Fazenda Yano, tendo os Agravados se deslocado rotineiramente com passagem pela balsa (onde hoje existe uma ponte), abastecimento de seus veículos e máquinas, conserto dos tratores, compra de sementes, materiais de construção, instalação de poço semiartesiano e demais atos necessários para o início da atividade pecuária no local.

Verberam que sempre bem como as suas divisas abertas e respeitando as propriedades confrontantes, sendo a posse dos Agravados reconhecida pelos confrontantes, no entanto ocorreu o esbulho praticado pelo Agravante no mês de novembro de 2023
,

conforme comprovam por meio de Boletins de Ocorrência n.o 2023.333725 e n.o 2023.341130, das Fotografias e Vídeos do Agravante no local, do georreferenciamento da Fazenda Paraná em sobreposição parcial à Fazenda Yano (devidamente impugnado no SIGEF-INCRA), das Denúncias dirigidas aos Órgãos competentes (SEMA/MT, IBAMA, Polícia Civil e Ministério Público).Sustenta a posse injusta e de má fé do Agravante, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Constata-se que, no caso em análise, os Agravados ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse em face do Agravante na qual, afirmaram que são proprietários e possuidores da Fazenda Yano
objeto da Matrícula n.o 14.980, do CRI de Colíder/MT, com área total de 507,7233ha, sendo que o Agravante praticou esbulho em parte do imóvel, aproximadamente 250 hectares
.

Verifica-se que após a realização da audiência de justificação prévia
o Juízo
a quo
deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados,

motivando o presente recurso em que o Agravante sustenta não estar comprovada a posse dos Autores/Agravados
sobre a área e que na realidade os Recorridos é quem estariam praticando esbulho na área pertencente ao Agravante e sobre a qual, exerce a posse e detém a propriedade.

Necessário registrar que em se tratando de ação possessória deve ser verificada a situação fática concernente a posse sobre o bem, sendo que para deferimento de liminar
incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC .

Para Savigny, a posse é um fato que se converte em direito precisamente porque a ordem jurídica dispensa-lhe proteção, por meio dos interditos, no interesse da manutenção da paz e da ordem pública, e da tutela à própria pessoa do possuidor.

As ações possessórias se justificariam pela necessidade de restabelecimento do status quo ante, que fora afetado pela violência do esbulhador. Savigny argumentava que “a pessoa deve estar ao abrigo de toda violência, pois é em sua consideração que a violência é sempre contrária ao direito”.

A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.

Conforme art. 560, do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o sujeito e o bem, não se confundindo com a propriedade, que prescinde desta característica para sua configuração, tratando-se de mero poder, nem sempre diretamente exercido pelo titular. Ambas, no entanto, tem proteção legal.

Como se depreende dos termos do artigo 1.210, parágrafo 2o, do Código Civil, a manutenção ou reintegração de posse não é ilidida pela arguição de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
.
Com efeito, a posse, não obstante desamparada do direito de propriedade, é passível de tutela, o que se realiza por meio dos interditos possessórios.

No caso em análise, verifica-se que foi
realizada audiência de justificação prévia
, sendo que
foram ouvidas as testemunhas José Bras Turini, Márcio de Almeida Oliveira e o informante Cleber da Silva Ribeiro Cardozo, que são vizinhos da Fazenda Yano e pelo que se constata, corroboram as assertivas dos Agravados quanto ao exercício da posse sobre a Fazenda Yano, além do esbulho praticado no mencionado imóvel.

Referida prova confirma que os Agravados se encontram na área da Fazenda Yano, sendo proprietários e possuidores, inclusive, esclarecem que na referida Fazenda cerca de 60 hectares é formada e há uma parte de reserva e que no local tem uma casa, além de plantações como pés de manga, poço artesiano e uma porteira.

Cumpre anotar que a testemunha
Cleber da Silva Ribeiro Cardozo afirma conhecer os Agravados há cerca de 10 anos e que sempre estiveram na área
, informando, ainda, que sabe que a Fazenda Vizinha denomina Paraná o proprietário é o Claudionor e não sabe informar sobre litígio ou discussão entre as partes sobre divisa entre as Fazendas. Referida testemunha quando indagado sobre alterações nas divisas por Claudionor disse que ficou sabendo que ele fez aterro na área, acrescentando que esteve na Fazenda no final do ano e pode ver a interdição realizada com terra na estrada para que não permitisse a entrada, além de uma porteira que é nova e o morro de terra para não dar passagem.

Também a testemunha Márcio de Almeida Oliveira, alega conhecer a Fazenda Yano porque são vizinhos há mais de 20 anos, que a Fazenda Yano tem cerca de 40 hectares aberto, uma casa simples e que não tem conhecimento que alguém se apresentou como proprietário, além da senhora Fátima e do senhor Deográcio.

Quanto a José Braz Taurini sustenta conhecer os Autores e teve conhecimento sobre a invasão da Fazenda Yano pelo próprio Deográcio e que havia sido passado trator e que Deográcio registrou Boletim de Ocorrência sobre o acontecido,
valendo aqui ressaltar que
embora o Agravante tenha alegado que referida testemunha possui interesse na causa, porém, verifica-se que não houve a sua contradita quando ouvida em Juízo.

Necessário anotar, ainda que foram lavrados Boletins de Ocorrência em que os Autores registram o esbulho em questão conforme se vê de vários Boletins de Ocorrência 217530198, 217531150,

217531156,

além de outros documentos entre os quais fotografias que demonstram desmatamento no local.

Cumpre anotar que diante do quadro apresentado, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, é possível constatar pelo menos a princípio, nesta análise na via estreita do Agravo de Instrumento, que restou demonstrado o exercício da posse pelos Agravados sobre a Fazenda Yano como, também, a prática de esbulho há menos de ano e dia de modo a possibilitar o deferimento da liminar pelo Juízo de origem, não tendo o Agravante demonstrado nesta seara recursal os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, tratando-se de provimento possessório, necessária a prova da posse anterior e da turbação ou esbulho cometido. Pretendendo o deferimento antecipado do provimento em sede recursal, crucial o preenchimento concomitante dos requisitos dos arts. 560 e 561, bem como do art. 300 do CPC. (N.U 1002428-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO – PREVISÃO DO ART. 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROBABILIDADE E PERICULUM IN MORA DA POSSE DOS AUTORES AGRAVADOS DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela autora, possível o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido.

A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas colacionadas aos autos demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de turbação, bem como a posse sobre o bem imóvel. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada e o justo receio de ter sua posse turbada. (N.U 1012191-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Neste contexto, não obstante os argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo
a quo
, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel
sub judice
, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

No mais, outros questionamentos aventados concernente a georeferrenciamento e eventual sobreposição de área e necessidade de delimitação entendo que devem ser objeto de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa, não sendo pertinente a análise nesta via recursal, especialmente, neste momento processual em que não se verifica alteração da situação fática relatada nos Autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE – EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO – FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Conforme salientado no voto proferido na seara do recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000, desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em seara de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso.

Andou bem o Magistrado singular com os fundamentos da decisão recorrida no sentido de que “há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022”, o que igualmente é corroborado pelos fartos documentos juntados em sede de contraminuta pelo autor da ação possessória acima mensurado.

A coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse.

É fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de possível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado, já que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro, relativos ao imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”, foram produzidos no curso da sobredita demanda.

Portanto, insubsistente, prima facie, a pretensão do embargante, o que redunda no indeferimento da liminar deduzida na origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo a quo
em seara de sentença.Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida e prejudicado o agravo interno interposto.(N.U 1010479-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE – CERCA DE 93% DO BEM JÁ ADIMPLIDO – NOTÍCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA SATISFATIVA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento. (N.U 1009746-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Diante deste contexto, prudente a manutenção da decisão hostilizada, neste momento processual da análise do conjunto probatório verifico a ausência dos requisitos legais constantes do artigo 300 do CPC de forma que
nego provimento ao recurso.

E o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024